Tribunal: TJDFT
Processo: 0702851-35.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702851-35.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE JESUS DOS SANTOS APELADO: EDIFICIO RESIDENCIAL HORTENCIA DESPACHO Intime-se a parte apelada para se manifestar acerca da petição de id 69724543. Prazo: 05 (cinco dias). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 17 de março de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital